Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 17174049, intime-se o credor MARCUS DA COSTA GUIMARAES para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: I) documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. II) relatório médico atualizado, devendo apresentar diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), com a finalidade de esclarecer se a doença grave se enquadra como alienação mental. III) informar se existe processo de interdição e, em caso positivo, indicar o número do processo e o local de tramitação. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto